Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tortura qualificada. Desclassificação para maus-tratos. Pena. Circunstâncias judiciais. Agravantes. Continuidade delitiva específica.
I. Caso em exame
1. Apelações do Ministério Público e da defesa de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tortura qualificada.
II. Questões em discussão
2 – Discute-se: (i) se as condutas tipificam o crime de tortura ou maus-tratos; (ii) se há provas suficientes de que o réu cometeu o crime também contra a segunda vítima; (iii) se agredir e maltratar crianças de tenra idade, aproveitar-se do poder de pai para cometer os crimes e o abalo emocional são circunstâncias que justificam aumentar a pena-base; (iv) se incidem as agravantes genéricas dos art. 61, II, “a”, “e” e “f” do CP; e (v) se é caso de reconhecer a continuidade delitiva específica.
III. Razões de decidir
3 - O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina.
4 – As condutas do réu - privar os filhos de alimentação e cuidados indispensáveis, sujeitando-os a trabalho excessivo e inadequado e, com propósito de educar, os agredir como forma punição pelas tarefas não realizadas - tipificam o crime de maus-tratos, e não tortura, contra as duas vítimas.
5 – Maus-tratos a crianças de tenra idade é circunstância que se confunde com a causa de aumento do art. 136, § 3o, do CP. Não pode fundamentar o aumento da pena-base, pena de bis in idem.
6 – Aproveitar-se do poder de pai para maltratar os filhos é circunstância inerente ao tipo penal de maus-tratos, que exige que a vítima esteja sob guarda, autoridade ou vigilância do autor do crime.
7 - O abalo psicológico das vítimas em decorrência da gravidade abstrata do crime de maus-tratos não justifica a valoração desfavorável das consequências do crime.
8 - Não incide no crime de maus-tratos as agravantes genéricas do art. 61, II, “e” e “f”, eis que inerentes ao tipo penal.
9 – Provado que o réu agredia os filhos sempre que eles não realizavam tarefas domésticas banais, reconhece-se a agravante do motivo fútil.
10 - Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave no triplo (§ único do art. 71 do CP) - considerando que cometidos os crimes no decorrer de dez anos, diversas vezes.
IV. Dispositivo
11 - Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 136, 61, II, “a”, “e” e "f", 71, § único; e L. 9.455/97, art. 1o, II, §4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 610.395/SC, Rel. Ministro Gilson Dipp, 5a Turma, j. 25.05.2004; STJ, AgRg no RHC 135.564/MT, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18/12/2020; TJDFT, Acórdão 1927686, APR 0705206-56.2022.8.07.0019, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe: 04.10.2024.